Tribunal: TJSP
Processo: 1000505-93.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
r 180/07. A sentença julgou a demanda parcialmente procedente e deve ser mantida. Por seu turno, o apelo interposto pela autora, a fim de que seus pleitos fossem integralmente acolhidos, não comporta provimento. Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1000505-93.2018.8.26.0114; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

10/07/2020

Ementa:
Apelação. Tutela Cautelar Antecedente. ITBI incidente sobre operações de transmissão imobiliária. A transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis se dá na forma da lei civil, ou seja, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Nesta senda, o

Ementa:
Apelação. Tutela Cautelar Antecedente. ITBI incidente sobre operações de transmissão imobiliária. A transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis se dá na forma da lei civil, ou seja, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Nesta senda, o município não poderia estabelecer aspecto temporal diverso, não obstante a competência que lhe fora outorgada constitucionalmente para instituir o referido tributo, sob pena de violação frontal ao disposto no artigo 110 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado. Quanto à controvérsia objeto desta sede recursal, a documentação trazida ao feito revela que a efetiva transmissão dos imóveis descritos nos autos ainda não ocorreu, vez que ainda não realizado o devido registro do título translativo da propriedade. Desse modo, não há se falar em mora quanto ao adimplemento da obrigação tributária, o que revela a ausência de juridicidade da cobrança de encargos como juros e multa, diante da inexistência de atraso no pagamento do imposto. Contudo, diversamente do aventado pela apelante, deve haver correção monetária sobre o valor do negócio, o que não se confunde com encargos moratórios, mas sim atualização do valor da moeda, vez que entre a celebração do ajuste de transação imobiliária e o efetivo pagamento do tributo (depois de ultimado o competente registro do título translativo) é necessário, em razão do decurso temporal, atualizar o valor do negócio, a fim de que este reflita a realidade da transação celebrada, evitando-se, dessarte, a defasagem das somas empregadas na transferência imobiliária. Não deve, portanto, ser modificado aquilo que a decisão recorrida pontuou acerca da correção monetária, a fim de se preservar o valor real da base de cálculo. Outrossim, a respectiva alíquota há de ser, obviamente, aquela vigente ao tempo do fato gerador, ou seja, do registro do título translativo da propriedade, consoante os termos da Lei Complementar 180/07. A sentença julgou a demanda parcialmente procedente e deve ser mantida. Por seu turno, o apelo interposto pela autora, a fim de que seus pleitos fossem integralmente acolhidos, não comporta provimento. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1000505-93.2018.8.26.0114
Registro: 2020.0000522305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000505-
93.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante NATTCA2006
PARTICIPAÇÕES
S/A,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Voto no 31784
Comarca: Campinas
Apelante:
Nattca2006 Participações AS (autora)
Apelado:
Município de Campinas (ré)
Ementa: Apelação. Tutela Cautelar Antecedente. ITBI
incidente sobre operações de transmissão imobiliária. A
transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do
domínio útil de bens imóveis se dá na forma da lei civil,
ou seja, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do Código
Civil. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis.
Nesta senda, o município não poderia estabelecer aspecto
temporal diverso, não obstante a competência que lhe
fora outorgada constitucionalmente para instituir o
referido tributo, sob pena de violação frontal ao disposto
no artigo 110 do Código Tributário Nacional, segundo o
qual a lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado. Quanto à controvérsia objeto desta sede
recursal, a documentação trazida ao feito revela que a
efetiva transmissão dos imóveis descritos nos autos ainda
não ocorreu, vez que ainda não realizado o devido
registro do título translativo da propriedade. Desse
modo, não há se falar em mora quanto ao adimplemento
da obrigação tributária, o que revela a ausência de
juridicidade da cobrança de encargos como juros e multa,
diante da inexistência de atraso no pagamento do
imposto. Contudo, diversamente do aventado pela
apelante, deve haver correção monetária sobre o valor do
negócio, o que não se confunde com encargos
moratórios, mas sim atualização do valor da moeda, vez
que entre a celebração do ajuste de transação imobiliária
e o efetivo pagamento do tributo (depois de ultimado o
competente registro do título translativo) é necessário,
em razão do decurso temporal, atualizar o valor do
negócio, a fim de que este reflita a realidade da transação
celebrada, evitando-se, dessarte, a defasagem das somas
empregadas na transferência imobiliária. Não deve,
portanto, ser modificado aquilo que a decisão recorrida
pontuou acerca da correção monetária, a fim de se
preservar o valor real da base de cálculo. Outrossim, a
respectiva alíquota há de ser, obviamente, aquela vigente
ao tempo do fato gerador, ou seja, do registro do título
translativo da propriedade, consoante os termos da Lei
Complementar 180/07. A sentença julgou a demanda
parcialmente procedente e deve ser mantida. Por seu
turno, o apelo interposto pela autora, a fim de que seus

3
pleitos fossem integralmente acolhidos, não comporta
provimento. Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta em face da
sentença de fls. 454/459, proferida nos autos da tutela cautelar
antecedente ajuizada por Nattca2006 Participações S/A em
face da municipalidade de Campinas.
Referida sentença confirmou a liminar no curso do
feito deferida e julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados para declarar a inexigibilidade dos encargos
moratórios impugnados (multa e juros de mora), de modo que o
ITBI
devido
em
função
da
transmissão
dos imóveis
discriminados na inicial fosse cobrado sem a incidência de tais
acréscimos, ressalvada, porém, a possibilidade de incidência
de correção monetária, sendo que a alíquota aplicável a
vigente à época do registro.
Vencida em maior grau, a municipalidade de
Campinas foi condenada a suportar os ônus que da
sucumbência decorrem: pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios ao patrono da adversa,
fixados por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), nos termos do § 8.o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil.
Apenas a autora apelou.
Suas razões recursais estão acostadas a fls.

4
465/482. Nestas, reitera os termos lançados na inicial e
sustenta a legalidade e juridicidade de seus pleitos. Requer a
modificação da sentença, a fim de que sua pretensão seja
integralmente acolhida.
Preliminarmente
postulou
a
concessão
da
antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que fosse
determinada a correção das guias originalmente expedidas,
com a exclusão dos encargos moratórios. No mais, que fossem
utilizados os critérios de alíquota e base de cálculo vigentes à
época.
Pugna pela declaração da inexistência de obrigação
quanto ao pagamento dos encargos moratórios do ITBI relativo
à transferência da propriedade dos imóveis que compõem o
Campinas Shopping Center, determinando, sejam observados
os critérios de base de cálculo e alíquota vigentes em
novembro de 2017, momento em que fora impossibilitada de
realizar o pagamento tributário.
Por fim, postula a condenação do município de
Campinas ao pagamento dos honorários advocatícios de
sucumbência, nos termos do art. 85, incisos, com a reforma da
fixação de honorários em patamar fixo, que em seu entender
não condiz com o grau de zelo de atuação dos patronos da
causa.

5
O apelo recebeu resposta.
Em suas contrarrazões recursais a municipalidade
rebate os fundamentos lançados no apelo adversário e defende
a ratificação do julgado.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais o apelo deve ser
conhecido. No mérito, contudo, não comporta provimento.
Com efeito, o juízo bem assinalou que o imposto
sobre a transmissão de bens imóveis ,ITBI ,é tributo de
competência municipal que tem por hipótese de incidência a
transmissão inter vivos, a qualquer título e por ato oneroso, de
bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos
reais sobre imóveis, nos exatos termos do artigo 156, inciso II,
da Constituição Federal:
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos
sobre:
[...]
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis,
exceto os de garantia, bem como cessão de direitos
a sua aquisição;

6
O artigo 35, inciso I, do CTN, por seu turno,
assinala que que a transmissão, a qualquer título, da
propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou
acessão física se dá na forma da lei civil, ou seja, nos termos
dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil:
Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis
constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos,
só se adquirem com o registro no Cartório de
Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts.
1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste
Código.
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade
mediante o registro do título translativo no Registro
de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o
alienante continua a ser havido como dono do
imóvel.
§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação
própria, a decretação de invalidade do registro, e o
respectivo cancelamento, o adquirente continua a

7
ser havido como dono do imóvel.
Portanto,
a
transmissão
materializa-se
juridicamente por ocasião do registro em Cartório: momento no
qual se dá a ocorrência do fato gerador do ITBI.
Sob esse prisma, andou bem o juízo ao assinalar
que o município não poderia estabelecer aspecto temporal
diverso, não obstante a competência que lhe fora outorgada
constitucionalmente para instituir o referido tributo, sob pena de
violação frontal do disposto no artigo 110 do Código Tributário
Nacional, segundo o qual a lei tributária não pode alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e
formas de direito privado:
Art. 110. (CTN): A lei tributária não pode alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos,
conceitos e formas de direito privado, utilizados,
expressa ou implicitamente, pela Constituição
Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas
Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos
Municípios, para definir ou limitar competências
tributárias.
Por conseguinte, como a documentação trazida ao
feito revela que a efetiva transmissão dos imóveis descritos nos

8
autos ainda não ocorreu, pois ainda não realizado o devido
registro do título translativo da propriedade, não há se falar em
mora quanto ao adimplemento da obrigação tributária, ou seja,
não há juridicidade na cobrança de encargos moratórios (juros
e multa) diante da inexistência de atraso no pagamento do
imposto.
Contudo, diversamente do aventado pela apelante,
deve haver correção monetária sobre o valor do negócio, o que
não se confunde com encargos moratórios, mas sim
atualização do valor da moeda.
Explica-se: entre a celebração do ajuste de
transação imobiliária e o efetivo pagamento do tributo (depois
de ultimado o competente registro do título translativo) é
necessário, em razão do decurso temporal, atualizar o valor do
negócio, a fim de que este reflita a realidade da transação
então celebrada, em termos monetários, evitando-se, dessarte,
a defasagem das somas empregadas na transferência da
propriedade.
Não deve, portanto, ser modificado aquilo que a
decisão recorrida pontuou acerca da correção monetária, a fim
de se preservar o valor real da base de cálculo. De igual modo,
a alíquota há de ser, obviamente, aquela vigente ao tempo do
fato gerador, ou seja, do registro do título translativo da
propriedade, consoante os termos da Lei Complementar
180/07.

9
Nesse sentido, julgado desta Câmara:
Mandado de Segurança. ITBI. Momento do fato gerador.
Base de Cálculo. Alíquota. Arrematação de imóvel em hasta
pública. Sentença que concedeu a segurança pleiteada nos
autos do Mandado de Segurança, para o fim de determinar
que o cálculo do ITBI seja feito de acordo com o valor do
imóvel
pago
na
arrematação.
Pretensão
à
reforma.
Acolhimento em parte. Fato gerador do ITBI que só ocorre
com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil.
Artigo 1.245 do Código Civil. Impossibilidade de cobrança de
acréscimos moratórios. Possibilidade, contudo, de atualização
monetária do valor da arrematação (base de cálculo) até a
data do registro imobiliário, pela Tabela Prática do TJSP, de
forma a se preservar o valor real da base de cálculo.
Precedentes. Base de cálculo. Valor da arrematação e não o
valor venal de referência. Normas locais que conferem ao
Executivo a estimativa prévia do valor venal. Ofensa ao
princípio da legalidade e inobservância do art. 148 do CTN.
Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal
n.o 11.154/1991, que permitem a estimativa prévia e unilateral
do valor e invertem a ordem do artigo 148 do CTN,
reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP na Arguição de
Inconstitucionalidade n. 0056693-19.2014.8.26.0000. Valor de
mercado para o caso concreto que é aquele obtido na hasta
pública. Precedentes. Alíquota. Necessidade de se observar a
alíquota vigente no momento do fato gerador, que é o registro
imobiliário. Recurso voluntário e reexame obrigatório providos
em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1030986-33.2015.8.26.0053; Relator
(a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de
Registro: 27/11/2017)
Não há, portanto, ensejo à reforma da sentença,
que deve ser mantida em sua integralidade.
Por
fim,
consideram-se
prequestionados
os
preceitos legais imprescindíveis à solução do caso, sendo
desnecessária a citação numérica de dispositivos de lei,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).

10
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora